Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717906-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMAR ALVES DA CUNHA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDEMAR ALVES DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0717891-23.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, negou o pedido de antecipação de tutela para anular a eleição da Comissão eleitoral realizada em 01/06/2020 e suspender o processo eleitoral da nova Diretoria da ASMPF. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o Edital de Convocação não preencheu os requisitos previstos no Estatuto da Associação. Esclarece que para a realização de uma eleição virtual seria necessária a alteração do citado Estatuto. Alega a ocorrência de prejuízo aos associados. Requer o deferimento da tutela de urgência para suspender o processo eleitoral até o julgamento do presente recurso, no mérito, anular o processo eleitoral iniciado, reformando a decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, o agravante ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no intuito de anular a eleição da Comissão eleitoral realizada em 01/06/2020, a qual teria ocorrido indevidamente por meio virtual. Afirma o agravante, basicamente, que o edital não poderia ter sido assinado apenas pela presidente da Associação, tendo em vista que o respectivo estatuto determina a assinatura em conjunto com o secretário geral ou seu adjunto e na ausência destes assumir suas funções. Contudo, verifica-se que o art. 10 do Estatuto da ASMPF que prevê a competência em conjunto do presidente da Associação para assinar editais com o Secretário-Geral ou seu adjunto, também estabelece a exceção, ou seja, a possibilidade da assinatura individual quando, na ausência destes, assumir suas funções. Não se pode olvidar, nesse momento de notória situação de anormalidade vivida em razão da pandemia do coronavírus, que devem ser seguidas as normas recomendadas pelas autoridades sanitárias, para que as pessoas evitem contatos umas com as outras, devendo serem tomadas as medidas necessárias de restrição ao agrupamento de cidadãos, ou distanciamento social. No que tange a falta de previsão estatal para a realização de eleição virtual, a Lei No 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), consigna em seu art. 5o: Art. 5o A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Parágrafo único. A manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Ainda, em seu art. 1o resta esclarecido que para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo no 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19) (parágrafo único). Nesse passo, ao menos nesse momento de análise perfunctória, existindo dúvida sobre a nulidade do edital de convocação indicado, não se verifica a probabilidade do direito sustentado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutelar recursal requerida e mantenho a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora